Tribunal: TJPA
Processo: 0027384-39.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027384-39.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CLEISON BARBOSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155 DO CPB – QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA–
IMPROCEDÊNCIA – Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o apelante não se aplica aos requisitos apresentados por este. Ademais, como o recorrente possui condenações anteriores em sua certidão positiva de antecedentes criminais não se aplica o princípio da insignificância.
– DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA –
NÃO

ASSISTE RAZÃO – O crime se consuma com a inversão da posse da
res furtiva.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO CLEISO BARBOSA SILVA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 05/11/2017, por volta das 13:20hrs, a vítima Jefferson Lincoln de Souza Almeida, que trabalha na Empresa ROSINETOS COM. SER. LTDA, responsável pelo monitoramento da SUBESTAÇÃO REDUTO da REDE CELPA, situada na Av. Assis de Vasconcelos, exercendo a função de rondante, foi acionado pela responsável pelo monitoramento da empresa, que lhe informou ter ocorrido um furto no local, sendo subtraídos UMA CÂMERA DE VÍDEO ANALÓGICA MARCA ZEDEC, UMA CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL INTELBRAS VMS5060IR e UM SENSOR DE MOVIMENTO PET DE MARCA JFL. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Jefferson se dirigiu ao local, onde encontrou uma guarnição da Polícia Militar que já havia autuado em flagrante o autor do delito, o nacional ANTONIO CLEISON BARBOSA SILVA. Ato contínuo, foram visualizadas as filmagens realizadas pelo sistema de monitoramento do locai, que mostravam o agente ingressando no interior da empresa, e subtraindo a res furtiva, a qual estava fixada nas paredes do local, e, após visualizá-las, o denunciado confessou sua autoria tendo indicado o local em que havia deixado a res furtiva, sendo tais objetos recuperados. O proprietário da empresa ROSINETOS COM. SER. LTDA, Sr. Jaderson Bronson Negrão Leite, acompanhou todo o procedimento. Ademais, foi dada voz de prisão ao denunciado e este conduzido ã Delegacia de Polícia.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 01 ano e 03 meses de reclusão e 39 dias-multa, por infringência ao artigo 155 do CPB, em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a atipicidade material, tendo em vista o princípio da insignificância. Subsidiariamente a desclassificação para crime de furto em sua modalidade tentada.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a atipicidade material, tendo em vista o princípio da insignificância. Subsidiariamente a desclassificação para crime de furto em sua modalidade tentada.

No tocante a atipicidade material pelo princípio da insignificância
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que o juízo de primeiro grau fundamentou de maneira corretamente a sentença condenatória.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, devem ser atendidos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, segue decisão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é reincidente, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 791706/SP, Relator ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento 12/06/2023, data da publicação 15/06/2023).

Consta na certidão de antecedentes criminais (ID n° 5966098) que o apelante possui condenações por processos anteriores. Dessa forma, mostra-se com reiterada a sua conduta delitiva.

Ademais, segundo o entendimento do STJ, quando há reiteração criminosa não pode haver a aplicação do princípio da insignificância, segue decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável.

III - Ressalta-se, ainda que "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020).
IV - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa da paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, "o alto grau de reprovabilidade da conduta da apelante que tem contra si o processo nº 0702916-47.2021.8.07.0005 (fl. 38), referente a crime de furto qualificado praticado em 17/3/2021, menos de um mês antes do fato ora em análise" (fl. 55).
Assim, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 785816/DF, Relator MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, data do julgamento 29/05/2023, data da publicação 01/06/2023).

Portanto, não há o que se falar em atipicidade da conduta delitiva pela aplicação do princípio da insignificância.

No tocante a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada,
assiste razão ao recorrente
,
da análise da sentença condenatória, verifica-se que no momento da prática delituosa houve a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por um breve momento. Dessa forma, caracterizando o crime de roubo consumado, e não a sua tentativa.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO E CORRUÇÃO DE MENORES – MÉRITO -
1)
PLEITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimento da vítima e dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, réu confesso, tendo sido evidenciado que o recorrente, portando uma arma de fogo e na companhia de uma menor de idade, com exercício de grave ameaça, subtraiu o pertence da vítima.
2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROVIMENTO – Efetiva inversão da posse da coisa subtraída ainda que por breve espaço de tempo. Inteligência da Súmula nº.: 582 do STJ.

3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157 do CPB, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Ap. Criminal n° 0002146-12.2019.8.14.0057, Relatora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, data do julgamento 29/08/2022, data do documento 07/10/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2023